Tribunal: CARF
Processo: 10580.911952/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911952/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.856–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GRAFTECH BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Havendo indícios da correção do procedimento da recorrente, cabe o
provimento parcial do pedido para que os autos retornem à unidade de origem
para aferição dos documentos comprobatórios, cálculos e liquidez do direito
pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito
pleiteado de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de
2008”, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito
do pedido quanto à liquidez do requerido, oportunizando à contribuinte a apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972)

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911952/2009-77
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo o
decidido pela DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu o
direito creditório buscado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou
a) Que o direito creditório tem origem em saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2008 – exercício/2009, no montante de R$ 1.653.485,47;
b) Entretanto, indevidamente, transmitiu PER/DCOMP informando tratar-se
de “pagamento indevido ou a maior”, no valor de R$ 1.181.659,59;
c) Submetida à análise da Autoridade Fiscal, o pedido foi indeferido, tendo
em vista o equívoco cometido;
d) Sequencialmente, buscou retificar o PER/DCOMP, procedimento que lhe
foi vedado em razão do programa gerador não aceitar a alteração do crédito
informado, no caso, de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo
negativo de IRPJ”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo,
como ponto central de argumento, depois de circular pelas Instruções Normativas que tratavam
da matéria a partir de 2004, que “a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter cometido mero erro material, pelo que lhe seria permitido retificar o PER/DCOMP.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria em pauta aponta para situação recorrente no CARF: contribuinte
transmite PER/DCOMP informando um determinado direito creditório que entende possuir e
respectivo valor (por exemplo, pagamento indevido, valor “x”) e depois de ver seu pleito
indeferido busca retificar tais informações corrigindo para outro tipo de direito e outro montante
(exemplificativamente, saldo negativo e valor “y”).
Como ocorre no caso sob apreciação.
Nessas situações, a jurisprudência administrativa direcionava-se, como citado
pela decisão a quo, no sentido de seguir o entendimento das unidades da RFB e das DRJ,
improvendo o pedido.
Todavia, mais recentemente, especialmente pós-edição dos Pareceres
Normativos COSIT n٥s 8, de 03 de setembro de 2004 e 2, de 28 de agosto de 2015, as decisões
das Turmas Ordinárias e da CSRF passaram a admitir a possibilidade de retificar-se, mesmo de
ofício, pedido transmitido pelos contribuintes contendo erro material, diga-se, equívoco na
informação de valores ou mesmo na identificação do suposto crédito.
Nos dizeres do PN COSIT no 8/2014:
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Nessa linha decisória, dentre outros, os seguintes precedentes do CARF: Ac.
1201-001.344, 1401-003.158 e, na Câmara Superior, 9101-002.203, sempre tendo como pano de
fundo que o princípio da busca da verdade material1, basilar do processo administrativo-fiscal,
não pode ser obstaculizado.

1Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

O substancioso voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, hoje na
CSRF, mas proferido quando ainda na presidência da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção,
mediante o Ac. no 1301-003.599, de 22/11/2018, aqui assumido como razões de decidir, nos
termos do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.874, de 19992, bem estampa o cenário:
“O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
(...)
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento,
e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a
ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe”. (negrito acrescido)
Em síntese, estando-se diante de erro material, inaceitável não se permita à
parte interessada corrigir eventual equívoco. Negar esta permissão seria negar o exercício, pelo
Poder Público, do seu poder-dever de rever seus próprios atos, com fundamento no princípio da
autotutela.
Mais a mais, diuturnamente os contribuinte são instados a preencher – agora
eletronicamente – infindável número de declarações em favor do Poder Público em todas as
esferas o que, até pela quantidade, não raras vezes leva a equívocos escusáveis, acidentais, não
me parecendo ter sentido transformá-los em atos nulos.
A dicção do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo imprimida no citado
precedente da CSRF (Ac. 9101-002.203), sintetiza o pensamento aqui assumido (destaques não são
do original):
“Quanto ao mérito, cabe registrar que os argumentos contrários à homologação das
DCOMP buscam fundamento em regras que disciplinam os procedimentos de
compensação.
Além dos dispositivos da IN SRF 460/2004 (já transcritos), é interessante trazer à
baila regras contidas no art. 74 da Lei 9.430/1996, em especial aquelas previstas em
seu §3o, incisos V e VI:
(...)
Vê-se que a Lei 9.430/1996 não permite apresentação de DCOMP para débito que já
tenha sido objeto de compensação não homologada, e nem pedido de restituição para
valor que já foi indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes de decisão
definitiva na esfera administrativa.
A IN SRF 460/2004, por sua vez, só admite retificação de DCOMP se a declaração
retificadora for apresentada antes do despacho decisório da Delegacia de origem,
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento, e desde que não se esteja incluindo novo débito ou aumentando
seu valor.
É no contexto dessas normas que se ampara o entendimento de que qualquer medida
para ajuste ou correção de DCOMP deve ser tomada pela contribuinte antes de ser
proferido o despacho decisório, porque após essa decisão ela não pode mais
apresentar nova declaração, nem pode retificar a declaração original, e, de acordo
com o acórdão recorrido e a PGFN, também não poderia ter o erro saneado no curso
do próprio processo.
Não penso que essa seja a melhor interpretação, porque ela estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

Em muitas situações, a retificação ou apresentação de novas declarações abrangendo
os mesmos débitos e/ou créditos de outra DCOMP só serviriam para abarrotar os
sistemas eletrônicos da Receita Federal com informações conflitantes, de modo que
deve mesmo haver uma restrição a esses procedimentos, preservando-se, contudo, a
possibilidade para o exame de erros e inexatidões materiais dentro do próprio
processo em que a declaração de compensação vinha sendo apreciada.
Do contrário, um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), geraria um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem poderia ter o erro
saneado no processo.
Não vejo como acolher essa idéia de preclusão total, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto”.
Além de tudo isso já traduzido antes, recentes Súmulas deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal consolidaram a matéria:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação
de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório.

Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos
incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o
sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Então, no caso concreto tem-se que a recorrente informou em PER/DCOMP,
direito creditório nominado como “pagamento indevido ou a maior”, no montante de R$
1.181.659,59, Indeferido o pleito, buscou – e não conseguiu – retificar o pedido para identificar
o direito como “saldo negativo de IRPJ”, no valor de R$ 1.653.485,47.
Para tanto, trouxe a DIPJ do ano-calendário de 2008 – exercício/2009.
Pois bem, como sabem meus pares deste Colegiado, só a DIPJ não me
sensibiliza como documento hábil a validar possível direito creditório buscado, havendo
necessidade de provas mais robustas, especialmente via escrituração da empresa interessada, o
que não existe nos autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.911952/2009-77

Todavia, perfilando com o pensamento desta Turma e que tem entendido que,
trazendo o contribuinte algum indício probatório e mostrando animus de cumprir com o ônus
que lhe é imposto por lei (artigo 373, I, do CPC), minha primeira proposta seria a conversão
deste julgamento em diligência para que a Unidade de origem intimasse a recorrente a apresentar
outros documentos e informações necessárias e pertinentes ao deslinde da lide.
Entretanto, visando a celeridade e economia processuais, e tendo em conta os
precedentes antes referidos, entendi de melhor alvitre dar provimento parcial ao RV para que os
autos retornem à jurisdição da recorrente a fim de que, a Autoridade Fiscal que tem poderes de
intimação e permissão para acessar os sistemas da Receita Federal, requisite o que entender
necessário, franqueando à contribuinte a prestação das informações devidas e - imediatamente
- proceda à análise do direito buscado e sua contraposição aos débitos vinculados como
compensação.
Com esse proceder, não se está afastando a competência da autoridade da DRF
de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com
débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, ao contrário,
está-se ratificando integralmente tal competência, que lhe é originária.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de 2008”,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito do
pedido quanto à liquidez do requerido, oportunizando à contribuinte a apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital